Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710684-48.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA SOARES RODRIGUES PACHECO, RAIMUNDA DE ARAUJO SOUSA, RAIMUNDA VIEIRA NUNES, RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA, RAIMUNDO DEMETRIO DA CONCEICAO, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, RAIMUNDO GERARDO FERREIRA GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS e outros, ora apelantes/embargantes, em face de decisão proferida por esta relatoria, nos seguintes termos: "Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDA SOARES RODRIGUES PACHECO, RAIMUNDA DE ARAUJO SOUSA, RAIMUNDA VIEIRA NUNES, RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS, RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA, RAIMUNDO DEMETRIO DA CONCEICAO, RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA, RAIMUNDO FRANCISCO DA SILVA, RAIMUNDO GERARDO FERREIRA GOMES. Os embargantes requerem a desistência do feito, conforme documento ID 59909444. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte embargante, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Eventuais custas pela parte recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se." Em suas razões, sustenta a parte embargante que o pronunciamento judicial supratranscrito contém erro material, uma vez que o pedido de desistência está adstrito a apenas uma das partes, qual seja, o Sr. Raimundo Ferreira da Silva, CPF 145.065.131- 34. Sem contrarrazões aos presentes aclaratórios. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). De fato, verifica-se a ocorrência de erro material na decisão embargada, porquanto a petição ID 59909444 refere-se, exclusivamente, ao Sr. Raimundo Ferreira da Silva, CPF 145.065.131- 34, como parte desistente do recurso interposto. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de reconhecer o erro material contido na decisão ID 59965698 e restringir-lhe o efeito apenas ao apelante/embargante Raimundo Ferreira da Silva, CPF 145.065.131- 34, o qual deverá ser excluído do registro dos autos. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão ID 54091744. BRASÍLIA, DF, 16 de julho de 2024 14:54:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora